Tribunal: TJPA
Processo: 0803472-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803472-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAB DE SOUSA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZA DA VARA VIOLENCIA DOMESTICA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. 1.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA
.
A

decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade coatora, visto que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto que teria descumprido as medidas protetivas contra si impostas e praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte.
2. INCURSÕES
ACERCA DE QUE O PACIENTE ESTARIA PRESO SOMENTE EM RELAÇÃO A EVENTUAL PRÁTICA DELITIVA DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CUJA SOMA DAS PENAS NÃO ATINGE QUATRO (4) ANOS DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão da segregação cautelar está ancorada no art. 313, III, CPPB, onde, no contexto da violência doméstica e familiar, a prisão visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
INSUBSISTENCIA.
Tem-se um lapso temporal razoável entre o descumprimento das medidas protetivas deferidas em 11/02/2020 até a decretação da prisão, em 24/03/2020.
4. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE E TER TRES FILHOS MENORES DEPENDENTES. IMPROCEDENCIA.
O paciente não se incumbiu de demonstrar no presente
mandamus
a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no que se refere a doença que é acometido, bem como não demonstrou ser o único responsável pelos filhos menores, não atendendo aos requisitos previsto no art. 318, II e VI, do Código de Processo Penal.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 6.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado Kleber Raphael Costa Machado e outro, em favor de
JOAB DE SOUSA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de

Santarém/PA, nos autos do processo crime n° 0003605-

82.2020.8.14.0051.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia
30/03/2020,
e denunciado, em tese, pelas práticas delitivas do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em face de ausência de motivos e requisitos do art. 312 do CPPB para a decretação da prisão preventiva, afrontando o princípio da presunção de inocência, que a medida cautelar se mostra extrema, sendo decretada 30 (trinta) dias após a representação do Ministério Público em descumprimento da medida protetiva.

Aduz que o paciente é portador de doença neurológica, bem como possui três (3) filhos menores dependentes.

Assevera a ocorrência de bis in idem, estando preso duas vezes pelo mesmo fato, sendo que fora expedido alvará de soltura em relação a imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo, e é mantido preso pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, cujas penas somadas não alcançam quatro (4) anos de prisão.

Destaca condição pessoal favorável (residência fixa).

Ao final pugna pela concessão de liminar para concessão de liberdade; e no mérito, confirmado o writ definitivamente.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que indeferiu o pedido liminar e requisitou as informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juízo apontado como autoridade coatora, informou, em síntese, que a autoridade policial formulou representação pela prisão preventiva do acusado e busca e apreensão de arma de fogo, pela suposta prática dos crimes de ameaça, mediante uso de arma de fogo, e descumprimento de medida protetiva, com incidência da Lei Maria da Penha., sob alegação de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Prossegue esclarecendo que, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, identificou que o acusado supostamente praticou os delitos de ameaça e descumprimento de medida, contra a ex-companheira, mediante de arma de fogo, em via pública, mesmo após o deferimento e intimação dele acerca das medidas protetivas em favor dela.

Ademais, pende contra ele duas ações penais por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, em âmbito doméstico, ambas do ano de 2019, em relação à mesma vítima, além de outra ação por penal por roubo majorado, ameaça e corrupção de menores, sendo que, em relação a esta última, recebeu alvará de soltura em 2017.

Destacou que o próprio acusado afirmou perante a autoridade policial que, de fato, estava no local e hora indicados pela vítima e que realmente dirigiu a palavra a ela, alegando, no entanto, que teria apenas pedido para ela parar de lhe difamar nas redes sociais, sem lhe ameaçar ou apontar uma arma. No entanto, não justificou porque manteve contato com a vítima, se já tinha ordem judicial para não se aproximar dela, tampouco prova material das supostas difamações na rede.

A testemunha ouvida pela autoridade policial relatou que viu a vítima, a quem não conhecia e estava no local como cliente de seu churrasquinho, escondida atrás do muro de sua casa, chorando e nervosa, afirmando que seu ex-companheiro queria lhe matar, logo após ter sido abordada por alguém que estava em um carro.

Como se não bastasse, consta nos autos informações de que a vítima, a testemunha e o representado moram relativamente próximo, sendo que o relatório de missão dá conta de que os moradores, ao verem a viatura da polícia no local, para intimar eventuais testemunhas do fato, entraram em suas casas e se trancaram, denotando medo.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, do risco à vida e integridade física da vítima, ante a suspeita fundada de reiteração delitiva em curto espaço de tempo, revelando potencial agressividade e possibilidade de escalada da violência, bem como diante do evidenciado temor das testemunhas, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública e à instrução criminal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade coatora, visto que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto que teria descumprido as medidas protetivas contra si impostas e praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte.

Ressalta que, o paciente negou perante a autoridade policial que teria proferido ameaça contra a vítima, tampouco teria utilizado uma arma de fogo na ocasião, no momento de sua prisão e em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, foi apreendida uma arma de fogo e munições em seu poder.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Noutro giro, quanto a alegação de que o paciente estaria preso somente em relação a eventual prática delitiva de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, cuja soma das penas não atinge quatro (4) anos de prisão (art. 313, I, CPPB), entendo também não merecer guarida, pois o Juízo
a quo
destacou na decisão que a segregação cautelar está ancorada no art. 313, III, CPPB, onde, no contexto da violência doméstica e familiar, a prisão visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No que tange ao pleito de ausência de contemporaneidade, entendo não prosperar, pois não se vislumbra lapso temporal razoável entre o descumprimento das medidas protetivas deferidas em 11/02/2020 até a decretação da prisão, em 24/03/2020.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, visto que o paciente é portador de doença neurológica, bem como possui três (3) filhos menores dependentes, entendo não merecer guarida, pois analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, constata-se que o paciente não se incumbiu de demonstrar no presente
mandamus
a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no que se refere a doença que é acometido, bem como não demonstrou ser o único responsável pelos filhos menores, não atendendo aos requisitos previsto no art. 318, II e VI, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Com efeito, não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade da prisão domiciliar, e confirmando-se, assim, que a prisão preventiva do paciente fora satisfatoriamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face disso, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 217-A, 226, II E 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE E NEM QUE O PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO ENQUANTO ENCARCERADO. ORDEM DENEGADA.

1- Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 1 deste Tribunal. 2 – Não cabe concessão de prisão domiciliar se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

(457262, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06).

Outrossim, condições pessoais favoráveis não são aptas a desconstituir a prisão cautelar, conforme Súmula 08 desse Tribunal, bem como, plenamente justificável a não concessão de cautelares alternativas à prisão, quando a segregação preventiva guerreada está devidamente fundamentada nas diretrizes do art. 312, do CPPB.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020